Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa.
2. Não há que se falar em nulidade da r. sentença, por ausência de perícia, quando o autor dispensou expressamente a dilação probatória.
3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado.
4. Por ter o apelante, nas razões recursais, combatido fundamentos não expostos na r. sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil).
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Ausência de dialeticidade recursal reconhecida de ofício. Apelação não conhecida. Unânime.